Tribunal: STJ
Processo: 0502964-75.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1062339 - DF(2025/0502964-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: KAJ KONGERSLEV (PRESO)
ADVOGADOS
: MARCO ANDRÉ DE SOUSA COSTA - DF070708
PEDRO ERNESTO STUMM GONÇALVES RORIZ MENDES
DOMENICI - DF083359
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM

NÃO

HABEAS
CORPUS
CONHECIDO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÕES IDÊNTICAS ÀS
FORMULADAS NO HC N.
MERA REITERAÇÃO DE PRÉVIO
979.441/DF.
. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
WRIT
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/03/2026
11/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54993731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 13:43:05
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 572e9a78-3ef7-442b-b424-3d068908df44

AgRg no HABEAS CORPUS No 1062339 - DF (2025/0502964-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: KAJ KONGERSLEV (PRESO)
ADVOGADOS
: MARCO ANDRÉ DE SOUSA COSTA - DF070708

PEDRO ERNESTO STUMM GONÇALVES RORIZ MENDES
DOMENICI - DF083359
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM

NÃO

HABEAS
CORPUS
CONHECIDO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÕES IDÊNTICAS ÀS
FORMULADAS NO HC N. 979.441/DF. MERA REITERAÇÃO DE PRÉVIO
. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
WRIT
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por KAJ KONGERSLEV contra
decisão monocrática assim ementada (fl. 193):
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. PRETENSÕES IDÊNTICAS ÀS FORMULADAS NO HC N. 979.441/DF.
MERA REITERAÇÃO DE PRÉVIO WRIT. INADMISSIBILIDADE.
não conhecido.
Habeas corpus
Nas razões, alega a parte agravante que o recurso é tempestivo. Defende que
não houve qualquer apreciação meritória no HC n. 979.441/DF, indeferido liminarmente
por suposta inadequação da via, por existir recurso próprio pendente, inexistindo coisa
julgada material e identidade jurídica entre os feitos (fls. 200/201).
Documento eletrônico VDA53724884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/01/2026 19:25:17
Código de Controle do Documento: f76b8b19-c094-4724-9d3f-ae80587f0a11

Sustenta que houve evolução fático#processual e que o reconhecimento de
mera reiteração exigiria identidade de pedido, causa de pedir e apreciação anterior do
mérito, o que não ocorreu (fls. 201/202).
Defende que as teses materiais – associação para o tráfico, confissão,
minorante do § 4o do
da Lei de Drogas e legalidade da prisão – não foram
art. 33
apreciadas no
anterior, caracterizando ausência de prestação jurisdicional (fls. 201
writ
/202).
Afirma que o Supremo Tribunal Federal não admite recusa de exame de
pela mera existência de recurso próprio pendente, por se tratar de
habeas corpus
garantia de liberdade, citando o Recurso Ordinário em
n. 265.290/DF (fl.
Habeas Corpus
202).
Pugna pelo juízo de retratação para conhecimento e provimento do agravo
regimental, afastando a pecha de reiteração e determinando o processamento regular do
, ou, subsidiariamente, que os autos sejam remetidos ao colegiado (fl. 203).
writ
Não abri prazo para contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
Apesar das alegações do agravante, a decisão repreendida não comporta
reparos.
Conforme destaquei, as questões suscitadas na petição inicial do habeas
já foram enfrentadas no julgamento do HC n. 979.441/DF, como se infere dos
corpus
seguintes excertos:
[...] não vislumbro a existência de manifesta ilegalidade na superação
do óbice.
Primeiro, porque é pacífico o entendimento, nesta Corte Superior, no
sentido de que o réu que permaneceu preso cautelarmente durante toda a
instrução criminal não tem direito a apelar em liberdade quando remanescem
(RHC n. 77.943/SP, Ministro Reynaldo
os fundamentos da custódia cautelar
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
.
17/4/2017)
Segundo, porque as instâncias ordinárias, soberanas na análise do
acervo probatório dos autos, concluíram, de forma fundamentada, pela
presença dos elementos caracterizadores do crime de associação para o
tráfico, de forma que, para se chegar à conclusão contrária, isto é, pela
ausência da estabilidade e permanência necessárias para configurar o delito
Documento eletrônico VDA53724884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/01/2026 19:25:17
Código de Controle do Documento: f76b8b19-c094-4724-9d3f-ae80587f0a11

em questão, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório
amealhado durante a instrução criminal, providência inviável na via estreita do
, marcada por cognição célere e sumária.
habeas corpus
Nesse sentido: AgRg no HC n. 667.959/RJ, Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, DJe
AgRg no HC n. 929.583/SP, Ministro Messod
26/4/2022;
Azulay Neto, Quinta Turma, DJe
e AgRg no HC n. 882.375/PI,
17/9/2024;
Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP),
Sexta Turma, DJe 23/8/2024.
Terceiro, verifica-se que o acórdão impugnado está em harmonia com
o teor da Súmula 630/STJ.
Quarto, mantida a condenação pelo delito de associação para o tráfico,
incabível a aplicação do redutor do tráfico privilegiado (AgRg no HC n. 338.964
/MG, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
.
6/6/2016)
Por fim,
há falar em redução da pena de multa, especialmente
não
quando ela guarda a devida proporção com a reprimenda corporal e vem
fixada no valor legalmente previsto. Sendo certo, ainda, que caberá ao Juízo
da execução penal avaliar as condições de hipossuficiência e certificá-
la oportunamente.
[...]
Assim, não é possível conhecer do pedido. A propósito:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
[...]
3. O habeas corpus não foi conhecido, pois as alegações já foram objeto de
apreciação em julgamento anterior.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser
conhecido e provido, considerando que as alegações apresentadas já foram objeto
de apreciação em julgamento anterior.
III. Razões de decidir
5. O agravo regimental não trouxe novos argumentos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, sendo mantida a decisão por seus próprios
fundamentos.
6. O
constitui mera reiteração de pedido já analisado,
habeas corpus
.
inviabilizando seu conhecimento
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo não provido.
Tese de julgamento: "Não se conhece de
que objetiva a
habeas corpus
.
simples reiteração de pedido analisado em momento anterior na mesma Corte"
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
IX; CPP,
art. 93,
art. 315.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 890.707/SP, Rel. Min. Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em 12.08.2024; STJ, AgRg no HC 925.074/SP, Rel.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 13.08.2024.
(AgRg no HC n. 1.014.175/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, julgado em
DJEN de
– grifo nosso).
17/9/2025,
23/9/2025
Com efeito, é categórico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça a
respeito da impossibilidade de reiteração de pedidos já apresentados nesta Casa.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA53724884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/01/2026 19:25:17
Código de Controle do Documento: f76b8b19-c094-4724-9d3f-ae80587f0a11

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.062.339 / DF
Número Registro: 2025/0502964-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07047303820238070001 07453032120238070001 7047303820238070001 7453032120238070001
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MARCO ANDRE DE SOUSA COSTA
ADVOGADOS : MARCO ANDRÉ DE SOUSA COSTA - DF070708
PEDRO ERNESTO STUMM GONÇALVES RORIZ MENDES
DOMENICI - DF083359
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
PACIENTE
: KAJ KONGERSLEV (PRESO)
CORRÉU
: LUCAS CAVALHEIRO PETRY
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : KAJ KONGERSLEV (PRESO)
ADVOGADOS : MARCO ANDRÉ DE SOUSA COSTA - DF070708
Documento eletrônico VDA54949621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:44:59
Código de Controle do Documento: cb0cea0e-8bba-4c94-95ae-c8775896e1d8

PEDRO ERNESTO STUMM GONÇALVES RORIZ MENDES
DOMENICI - DF083359
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:44:59
Código de Controle do Documento: cb0cea0e-8bba-4c94-95ae-c8775896e1d8